Tribunal: TCU
Processo: 043.165/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal  CEF contra o presidente do Centro de Educação e Assessoria Herbert de Souza  CEAHS, e contra aquela entidade, em face da omissão do dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Contrato de Repasse 175.474-10/2005  Siafi 526913, celebrado entre a União, por meio da Caixa, e o CEAHS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - CEF contra o Sr. José Olavo Ataíde Filho, presidente do Centro de Educação e Assessoria Herbert de Souza - CEAHS a partir de 7/12/2004, e contra aquela entidade, em face da omissão do dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Contrato de Repasse 175.474-10/2005 - Siafi 526913, celebrado entre a União, por meio da Caixa, e o CEAHS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José Olavo Ataíde Filho e do Centro de Educação e Assessoria Herbert de Souza, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas a favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Valor original Data da ocorrência 29.133,08 13/2/2006 31.683,00 25/7/2006 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida a que se refere o subitem 9.1 retro em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora;), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU.